Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DECISÃO Recebo a petição ID 18499581 como Agravo Interno, na forma do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que interposto contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança. A ora agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, que, no bojo do processo no 0711216-69.2019.8.07.0004, manteve a audiência de conciliação por videoconferência, designada para o dia 21 de julho de 2020, às 13h30. A impetrante, em suma, alegou a impossibilidade técnica e de saúde para participação do referido ato processual e requereu a dispensa da audiência de conciliação ou a sua remarcação após findo o período de isolamento. A decisão ID 17912115 indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, vez que, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no feito. Na petição ID 18499581a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão objeto do mandado de segurança não se mostra teratológica ou ilegal e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Destaca-se, em primeiro lugar, que a audiência de conciliação não é ato dispensável no procedimento sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/05, bem como que o não comparecimento sujeita as partes aos efeitos legais (abandono ou revelia, conforme o polo da demanda). Por sua vez, a previsão de audiência na modalidade videoconferência tem respaldo legal expresso, dada a redação trazida pela Lei n. 13.994/2020 ao art. 22 da Lei n. 9.099/95, assim como encontra amparo normativo específico no âmbito do TJDFT, por força da Portaria Conjunta 52/2020. Nota-se que, conforme indicam os próprios patronos na petição ID 65777292, na origem, o escritório de advocacia contratado pela impetrante presta serviço a dois sindicatos do Distrito Federal e totaliza uma gama de mais de 10 mil clientes. Em tal contexto, é, no mínimo, inverossímil a alegação de falta de estrutura para participação da audiência. Soma-se a isso o fato de que não há necessidade de que os patronos encontrem presencialmente a cliente, ora impetrante, para o adequado patrocínio de seus interesses, realidade essa que vem sendo evidenciada em todos os trabalhos afetos ao Poder Judiciário. Acrescenta-se, que já foram marcadas 4 tentativas de audiência conciliatória (fevereiro, abril, junho e julho), tendo sido a própria audiência na modalidade de videoconferência redesignada do dia 16/06/2020 para o dia 21/07/2020. No cenário acima descrito, a justificativa para o cancelamento do ato não merece prosperar, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que negou nova redesignação. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Outrossim, o agravo interno foi interposto no dia 10/08/2020, após a aludida audiência de conciliação por videoconferência, designada para o dia 21 de julho de 2020, às 13h30. Nesse contexto, não identificados na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, não resta justificado o deferimento da medida excepcional. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 31 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS